Tribunal: STF
Processo: ARE 1379889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO SÓCIOAFETIVO POST MORTEM C/C COM RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO CIVIL E PETIÇÃO DE HERANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE POR PARTE DA FALECIDA. CONTEXTO PROBATÓRIO CONTRÁRIO AO PLEITO INICIAL. 



    Não comprovada de maneira inequívoca a vontade da falecida em adotar a autora, aliada à inexistência de provas a embasar o pleito inicial, cumpre manter a sentença recorrida. Ausência de disposição legal a amparar a "adoção póstuma", nem a declaração de "filiação afetiva”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 1°, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, descreve-se a relação de parentalidade a ensejar a adoção póstuma da agravante.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso narrado, não está comprovada a manifestação literal de vontade de adoção, condição para a adoção póstuma. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão (eDOC. 9, p. 3-5): 



    “Ora, em análise do conjunto probatório, não verifico nos autos nenhuma atitude da falecida que indicam sua intenção em adotar a requerente ou dividir os seus bens com ela. Conviveu com a requerente por longo anos, desde que ela tinha dois dias de vida e, no entanto, nunca buscou reconhecer essa filiação. 



    Importante frisar que a irmã da falecida, M. G. S., foi nomeada tutora da requerente em março de 1955, conforme termo de tutela à f.46. Como residia com a Sra. V., não é de se admirar que ambas dispensavam atenção e cuidado em favor da menor, em razão de estarem com a guarda de fato da requerente. Em setembro de 1970, a requerente contraiu matrimônio como senhor I. M. O., mediante anuência legal de sua tutora, o que reforça o fato de que M. G. foi quem assumira a guarda e a responsabilidade legal sobre a autora. 



    Verifico também que, em seu depoimento à f. 223, P. J. O. confirmou que a autora recebe um beneficio do INSS de M. G. S. em razão de seu falecimento, o que foi reconhecido pela requerente à f. 251. 



    Oportuno lembrar que o artigo 1603 do Código Civil preceitua que a filiação é provada por meio da certidão do temo de nascimento, sendo admitida sua modificação somente quando provado erro ou falsidade no registro, conforme artigo 1604 do mesmo código, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Entretanto, considerando-se os novos paradigmas que sustentam o direito de família, que deve ser pautado acima de tudo pelo princípio da afetividade, seria possível sustentar o direito de filiação em face da realidade sociológica sobra a qual se formou a situação jurídico-familiar.



    Ocorre que, no caso dos autos o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar o intuito da falecida em estabelecer uma relação parental, de mãe e filha com a requerente, como bem salientou o Juiz de Primeiro Grau:



    "Todavia, o que acontece no presente feito é que, além de a verdade biológica e jurídica (registro civil) não terem sido desfeitas, conforme referido, não há no caderno probatório provas de que a vinculação afetiva entre a requerente e a Sra. Valdemira se tenha formado como uma relação de mãe e filha. 



    Como já dito, a circunstância não foi voluntariamente assumida em vida pela falecida, de modo que não se pode, por decisão judicial, operar-se uma atribuição de maternidade não desejada".



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir o propósito de adoção na relação afetiva narrada nos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 21.09.2017. ADOÇÃO PÓSTUMA. PARENTALIDADE BIOLÓGICA E PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. 1. Se a controvérsia dos autos efetivamente diz respeito ao tema abordado no julgado que embasou a decisão agravada, não há como se realizar o distinguishing proposto pelos agravantes. 2. Não se admite, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (ARE 953838 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.12.2017)



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE 1347053, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.10.2021; ARE 1051766, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.08.2017; ARE 760545, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.08.2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente